Tribunal: CARF
Processo: 10920.916977/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.916977/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.776 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
NN EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE IRRF
NA
APURAÇÃO
DO
IRPJ.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
SUBMETIDA
À
RETENÇÃO.
CABIMENTO.
A dedutibilidade do IRRF sobre aplicações financeiras e rendimentos de
capital na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da
receita financeira submetida à retenção.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.916977/2009-69
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.776 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.916977/2009-69

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Trata-se de Despacho Decisório emitido em 10/12/2009 (fl. 24), rastreamento
854515289, que não confirmou o crédito demonstrado no PER/DComp n°
20341.77606.080208.1.3.02-7868, ano-calendário 2007, oriundo de saldo negativo de
IRPJ do Ex. 2008, ano-calendário 2007, conforme quadro abaixo:

A manifestante foi cientificada do Despacho Decisório em 21/12/2009 (fl. 25).
Inconformada, apresentou, em 21/01/2010, a manifestação de inconformidade de fl.
26, acompanhada dos documentos de fls. 27 a 66, onde traz as seguintes razões de
defesa:
[...] através da presente manifestação de inconformidade requer revisão do
processamento
das
Perd-Comps
nrs.
20341.77606.080208.1.3.02-7868,
09101.50482.100308.1.3.02-7905, 35611.00752.100408.1.3.02-2013,
15746.46665.310308.1.3.02-2964, 15197.02947.130608.1.3.02-0002, 01705,
6918.200508.1.3.02-1046, 41146.92859.200208.1.3.02-0790,
14513.58726.300408.1.3.02-2109, 02007.20690.180408.1.3.02-0076 e
31566.74471.100608.1.3.02-0155, que deram origem ao despacho decisório número
de rastreamento 854515289, emitido em 10.12.2009.
Foi apresentada DIPJ 2008, ano calendário 2007 retificadora que deu origem
aos créditos utilizados nas perd-comps. Estes créditos não foram detectados pelo
processamento das perd-comps, que deram origem aos despachos decisórios.
Diante do exposto, requer a revisão do processamento das perd-comps e do
despacho decisório mencionado.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-70.485, de 4 de outubro de 2017 (e-fl. 70).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 77, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Diz que “...protocolou em 20/01/2010 Manifestação de Inconformidade, referente
ao Despacho Decisório descrito acima, a qual requeria a revisão da DIPJ e também a
homologação das Per Dcomp's, tendo em vista que a REQUERENTE apresentou DIPJ
retificadora em 18/01/2010, conforme documento de fls. 30 a 55, demonstrando o saldo negativo
declarado na Per Dcomp em questão.”
Salienta que “...apresentou DIPJ retificadora, demonstrando o crédito pleiteado,
somente após a ciência do Despacho Decisório, devido a erro de preenchimento da declaração
original, percebendo o erro somente depois de apontado pela Autoridade Fiscal.”
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.776 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.916977/2009-69

Sustenta que “...houve erro por parte da REQUERENTE no preenchimento da
DIPJ original e também na retificadora, após o Despacho Decisório, onde demonstrou na Ficha
54, valor divergente de IRRF da fonte pagadora CNPJ: 01.701.201/0001-89, código de retenção
3426, o qual deveria ser R$ 591,34 e foi informado 594,34. Com isso, o total de IRRF informado
na Ficha 54 é de R$ 38.459,35, ou seja, divergente das fontes pagadoras” e que “O erro também
ocorreu na Ficha 12 A.”
Alega que “...cometeu outro erro de preenchimento da DIPJ, onde na Ficha 06 A -
Demonstração do Resultado, a qual não segregou as receitas financeiras de renda fixa e, lançou
todo o valor na linha 19” e que “...submeteu tais receitas à tributação, porém, declarou em campo
impróprio na DIPJ.”
Defende que “...o IRRF descontado da REQUERENTE, independente de seu
recolhimento, é antecipação do seu Imposto de Renda devido, tal valor, pode e deve ser
compensado, na forma como se verifica do artigo 23 da Instrução Normativa 1.717/2017.”
Em conclusão, requer preliminarmente que seja declarada a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em tela até o deslinde do presente processo e que seja
retificada de ofício a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIPJ) e o
PER/DCOMP.
Por último, requer a confirmação do crédito postulado e a homologação das
compensações da PER/DCOMP em comento e de todas as seguintes originadas do mesmo
crédito tributário.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O ora Recorrente teve negado pelo Despacho Decisório de e-fls. 24 o
reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ, constante do
PER/DCOMP no 20341.77606.080208.1.3.02-7868.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.776 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.916977/2009-69

O Recorrente apresenta como argumento central de sua defesa a ocorrência de
erro de preenchimento na DIPJ e no PER/DCOMP, motivo pelo qual apresentou DIPJ
retificadora demonstrando o crédito pleiteado.
Embora tenha colacionado aos autos a DIPJ retificadora, o Recorrente não trouxe
nenhum documento extraído de registros contábeis/fiscais para o fim de corroborar os dados nela
consignados.
Cabe lembrar, que o Despacho Decisório Eletrônico que não homologou o crédito
informado no PER/DCOMP extraiu dados de declarações apresentadas pelo próprio sujeito
passivo, as quais gozam de presunção de validade, a não ser que sejam retificadas na forma da
legislação em vigor.
A retificação de declarações constitutivas de crédito tributário obedece a
determinados ditames normativos, eis que são elas legalmente qualificadas como instrumentos
de confissão de dívida, passível de cobrança imediata pela Fazenda Nacional mediante inscrição
em Dívida Ativa da União.
O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código
Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram
aportados ao processo cópia de documentos da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para
dar suporte a seus argumentos, tais como livros Diário, Razão e Livro de Apuração do Lucro
Real (LALUR).
Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da
compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.776 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.916977/2009-69

A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não é aceitável a tentativa de transferir ao Fisco a obrigação do Recorrente
de comprovar o direito creditório postulado, ao argumento de ocorrência de “erro” no
preenchimento de declaração, visto que a necessidade de informar corretamente o débito e a
comprovação da liquidez e certeza do crédito decorrem de exigências legais.
Não procede, portanto, o inconformismo do Recorrente quanto a este ponto.
Outro argumento do Recorrente diz respeito a afirmação de que “...independente
de seu recolhimento, [o IRRF] é antecipação do seu Imposto de Renda devido, tal valor, pode e
deve ser compensado, na forma como se verifica do artigo 23 da Instrução Normativa
1.717/2017.
Sobre o tema, assim se manifestou o acórdão recorrido:
(...)
Nesse contexto, quanto ao IRRF não considerado pela autoridade fiscal, torna-
se necessária a verificação da ocorrência de sua efetiva retenção, que deveria ser
comprovada mediante apresentação dos respectivos informes emitidos pelas fontes
pagadoras, e/ou pela confirmação da retenção em DIRF (apresentada pelas fontes
pagadoras).
Veja-se o que prevê o RIR/99, Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, a
respeito do assunto:
Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte, deverão comprovar a retenção correspondente com uma
das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei n° 4.154, de 1962, art.13, §
3°, e Lein°9.430, de 1996, art. 64).
Por outro lado, as retenções de imposto na fonte poderão ser deduzidas do
imposto devido no trimestre desde que as correspondentes receitas tenham sido
computadas no lucro real, conforme dispõe o art. 231, inciso III, do Decreto 3.000/99
(RIR/99):
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III- do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.
(...)
Como se depreende, todas as retenções de imposto informadas em DIRF
referem-se a aplicações financeiras de renda fixa, códigos de receita 6800 e 3426. Na
Ficha 6A da DIPJ/2008 retificadora, onde consta a demonstração do resultado do
período, as únicas receitas que guardam relação com as informações da DIRF são as
descritas na Linha 22 -Outras receitas financeiras:
(...)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.776 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.916977/2009-69

Para que a pessoa jurídica, tributada pelo Lucro Real Anual, possa aproveitar o
imposto retido na fonte, deve, obrigatoriamente, submeter as correspondentes receitas
à tributação.
In casu, os valores declarados a título de outras receitas financeiras,
correspondem a apenas 4,7% (quatro inteiros e sete décimos por cento) dos
rendimentos tributáveis, declarados em DIRF (R$ 11.811,13 / R$ 251.137,37), sendo
este o percentual do IRRF a que faz jus a defendente.
Considerando que as retenções informadas em DIRF totalizam o valor de R$
38.456,35 (trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco
centavos), a manifestante tem direito a deduzir, do imposto de renda devido no ano-
calendário de 2007, IRRF no montante de R$ 1.807,45 (um mil, oitocentos e sete reais
e quarenta e cinco centavos), que corresponde ao percentual da receita financeira
oferecida à tributação na DIPJ (4,7%).
Contudo, levando-se em conta que a contribuinte apurou imposto de renda no
valor R$ 8.570,75 (oito mil, quinhentos e setenta reais e setenta e cinco centavos)
(Ficha 12A), mesmo depois da dedução do IRRF a que teria direito resta imposto de
renda a pagar:
Descrição
Valor (R$)
IRPJ devido (Ficha 12 A)
8.570,75
( - ) IRRF recalculado DRJ
1.807,45
( = )IRPJ a Pagar
6.763,30
Da leitura dos excertos supra, observa-se que a legislação tributária condiciona a
dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ à satisfação de duas condições:
1) Existência do comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (art. 815 do RIR/99);
2) Tributação das receitas sobre os quais incidiu o IRRF (art. 231, inciso III, do
RIR/99).
Não apresentado o informe dos rendimentos que deram origem ao IRRF em
questão e inexistindo comprovação de que foram tributados na forma do artigo 231, III do
RIR/99, e, ainda, diante da falta de contestação dos fundamentos do acórdão recorrido, deve ser
rejeitado o argumento do Recorrente também quanto ao ponto examinado.
A propósito, há Súmula neste CARF nesse mesmo sentido:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em tela até o
deslinde do presente processo, a matéria encontra-se regulada pelo artigo 151 do CTN e não
comporta maiores digressões, eis que o inciso III deste artigo prevê expressamente o efeito da
suspensão pleiteada, como decorrência da apresentação de recurso na forma da legislação que
regula o processo tributário administrativo.
Por fim, o requerimento de retificação de ofício da DIPJ e do PER/DCOMP não
pode ser apreciado por falta de competência normativa deste colegiado.
O regimento da RFB estabelece que compete às Delegacias da Receita Federal do
Brasil – DRF - a análise de pedido de retificação de declarações, motivo pelo qual o pedido deve
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.776 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.916977/2009-69

ser dirigido à DRF de jurisdição fiscal do sujeito passivo (artigo 270 da Portaria MF no 430, de
09 de outubro de 20172).
Ressalto que, se efetivamente ocorreu o erro apontado do qual resultou exação
fiscal sem base imponível, deve o fato ser levado a conhecimento da autoridade administrativa
para que o crédito tributário seja objeto de revisão de ofício, na qual será verificado se o débito
confessado no PER/DCOMP foi calculado com a inexatidão alegada (artigo 149 do Código
Tributário Nacional - CTN3).
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
3 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.776 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.916977/2009-69

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital